Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003560-81.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
Agravo de Instrumento interposto por Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes Ltda., rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por inadequação do instrumento processual utilizado.
Explica que em Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação Revisional de contrato bancário, a autora, ora agravada, postulou pelo pagamento do valor de R$ 142.321,14, atualizado até abril/2019.
Complementa que o juízo homologou os cálculos apresentados pela autora e intimou o banco para pagamento.
Diz que apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de excesso de execução, por entender que o crédito é de R$ 32.552,00, o que foi rejeitado.
Aduz que exerceu seu direito nos termos do art. 523 do CPC e que, caso não seja esse o entendimento, que se aplique a fungibilidade em seu benefício. Reforça quanto o excesso de execução.
Requer a suspensão da decisão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para julgar procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, considerando o valor do crédito de R$ 32.552,00. Alternativamente, postula pela realização da perícia contábil.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
Consta que a parte credora apresentou cálculo do valor que entende devido, no caso, R$ 142.321,14, sendo oportunizado ao banco executado, ora agravante, a manifestação. Contudo, este permaneceu silente, de modo que o cálculo foi homologado.
Por sua vez, após a homologação do cálculo e com a intimação do agravante para pagar o débito, este apresentou impugnação, sob o fundamento de excesso de execução.
Em que pese às razões do recurso, neste juízo de cognição sumária, nãos e visualizam elementos aptos a suspensão da decisão agravada.
Com efeito, o banco executado nada manifestou acerca do cálculo apresentado pelo credor. Por sua vez, a decisão homologatória de acordo é recorrível por meio de agravo de instrumento e não por impugnação ao cumprimento de sentença.
Posto isso, nega-se a concessão do efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7